Tribunal: STF
Processo: RE 1145860
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Inclusão de crédito presumido de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS na base de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica – IPPJ da contribuição social sobre lucro líquido – CSLL 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.